Tribunal: TJSP
Processo: 2051575-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu a expedição de alvará judicial – Inconformismo dos herdeiros – Não acolhimento – Levantamento de valores que ocorre após a sentença de homologação de partilha e da expedição do formal – Art. 2o da Lei 6.858/80 que dispensa inventário para levantamento de saldos bancários e contas de caderneta de poupança apenas se não houver outros bens a inventariar –

Ementa:
INVENTÁRIO – Decisão que indeferiu a expedição de alvará judicial – Inconformismo dos herdeiros – Não acolhimento – Levantamento de valores que ocorre após a sentença de homologação de partilha e da expedição do formal – Art. 2o da Lei 6.858/80 que dispensa inventário para levantamento de saldos bancários e contas de caderneta de poupança apenas se não houver outros bens a inventariar – Herdeiro ainda não citado – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051575-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que são agravantes ODAIR
MUNIZ SANTOS (INVENTARIANTE), DIRCE MUNIZ SANTOS ALBINO, JAIR
MUNIZ SANTOS e JOSE AFFONSO MUNIZ SANTOS (ESPÓLIO), é agravado O
JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051575-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 45707
AGRV.No: 2051575-18.2020.8.26.0000
COMARCA: JACAREÍ
AGTE. : ODAIR MUNIZ SANTOS E OUTROS
AGDO. : JOSE AFFONSO MUNIZ SANTOS
JUIZ : MARIANA SPERB
INVENTÁRIO Decisão que indeferiu a expedição de alvará
judicial Inconformismo dos herdeiros Não acolhimento
Levantamento de valores que ocorre após a sentença de
homologação de partilha e da expedição do formal Art. 2o da Lei
6.858/80 que dispensa inventário para levantamento de saldos
bancários e contas de caderneta de poupança apenas se não houver
outros bens a inventariar Herdeiro ainda não citado Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação de inventário e
partilha, sob o rito de arrolamento sumário, indeferiu a
expedição de alvará judicial para levantamento de valores de
conta judicial e conta poupança.
Recorrem
os
herdeiros,
insistindo
no
levantamento de 3⁄4 dos valores depositados judicialmente e em
conta poupança, reservando cota parte cabente ao irmão
herdeiro ausente.
Efeito ativo indeferido (fls. 53).
Recurso processado sem resposta (fls. 55).
É o relatório.
A pretensão recursal não merece acolhimento.
Cuida-se de inventário e partilha, processado
sob o rito de arrolamento sumário, de JOSE AFFONSO MUNIZ
SANTOS, falecido em 01.05.2019, tendo como bens a serem
partilhados: um imóvel matriculado sob o no 16.325 do Oficial
de Registro de Imóveis da Comarca de Jacareí, R$ 183.714.99
depositados em conta poupança junto ao Caixa Econômica
Federal, R$ 5.200.00 depositados judicialmente.
O correquerente ODAIR MUNIZ SANTOS, irmão do
de cujus, foi nomeado inventariante.
Diante da não localização do herdeiro OSWALDO,
requereram os demais herdeiros DIRCE, ODAIR e JAIR a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051575-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
expedição de alvará judicial para o levantamento de 3⁄4 dos
depósitos.
Correto o indeferimento exarado na decisão
interlocutória.
O levantamento de valores deve ocorrer após o
trânsito em julgado da sentença de homologação de partilha e
da expedição do formal de partilha, nos termos do art. 659, §
2o do Código de Processo Civil.
Nem
mesmo
possível
o
deferimento
do
levantamento nos termos da Lei 6.858/1980, pois o art. 2o do
referido
diploma
legal
dispensa
inventário
para
o
levantamento de saldos bancários e de contas de cadernetas de
poupança apenas se não houver outros bens sujeitos a
inventário, o que não é o caso, vez que há também imóvel a
ser inventariado.
Ademais, há ainda um herdeiro que não integra
a relação processual, determinada sua citação por edital
(fls. 185/186 dos autos principais), de rigor se aguarde para
a expedição de alvará.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator